Tribunal: TJDFT
Processo: 0001099-49.2013.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. FALTA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO REPUTADA VÁLIDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. RÉU CITADO. REQUERIMENTO DO DEMANDADO. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Nos casos de abandono da causa, indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos disposto no § 1o do artigo 485 do CPC.
2. Não tendo a parte exequente se desincumbido do ônus de atualizar seu endereço nos autos, e tendo sido realizada diversas diligências na tentativa de localizá-la para dar prosseguimento ao feito, sem êxito, a intimação efetivada no endereço constante nos autos reputa-se válida, nos termos do artigo 274 do Código de Processo Civil
3. A extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, depende de requerimento formulado pelo réu, nos termos do artigo 485, § 6o, do Código de Processo Civil.
4. Não tendo o executado formulado pedido de extinção da demanda, a sentença deve ser anulada e o feito deve retomar seu regular prosseguimento.
5. Recurso conhecido e provido.